Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-29.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001951-29.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILTON CEZAR DIAS BARBATO - CPF: 487.279.201-78 (VÍTIMA), SANDRA SOARES DE MELO - CPF: 948.916.991-91 (VÍTIMA), JOHN WELLEY MOREIRA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME, PENA-BASE DO ROUBO I
NIDÔNEA E EXACERBADA, CAUSA DE AUMENTO DA PENA, FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL E DIAS-MULTA EXCESSIVOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E REDUÇÃO DAS PENAS DO ROUBO - MENORIDADE -
INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISTEMA ELETRÔNICO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE - CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL - INDICAÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIDADE E CPF - ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA CORRUPÇÃO DE MENOR CONSERVADA -
ROUBO MAJORADO - CULPABILIDADE - R
OUBO PRATICADO MEDIANTE CORRUPÇÃO DE MENOR - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - APELANTE CONDENADO POR CORRUPÇÃO DE MENOR - ELEMENTAR DO TIPO - ARESTO DO TJMT - CONCURSO DE PESSOAS - UTILIZAÇÃO DE UMA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA - POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE READEQUADA -

EMPREGO DE ARMA DE FOGO -
FRAÇÃO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) -
QUANTUM
TAXATIVO E DECORRENTE DE LEI - ACÓRDÃO DO TJMT - CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO DE MENOR - FRAÇÃO - NÚMERO DE DELITOS - 1/6 (UM SEXTO) PARA DOIS CRIMES
-
ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO
APELANTE.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para
“a
condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(REsp no 1619265/MG).

A negativação da culpabilidade, consubstanciada na prática do roubo
“mediante a corrupção de menor”
mostra-se inidônea, por constituir elementar inerente à corrupção de menor prevista no art. 244-B do ECA, pelo qual o apelante fora condenado (TJMT, N.U 0002486-54.2011.8.11.0045).

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp no 1770694/AL; TJMT, Enunciado Criminal 32).

O
aumento da pena pelo
emprego de arma de fogo,
na fração legal de 2/3 (dois terços),
deve ser conservado visto que
“
o quantum é taxativo e decorre do imperativo
legal
”
(TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030).

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois”
crimes
(TJMT,
Enunciado Criminal 35).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF,
Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001951-29.2018.8.11.0030 - COMARCA
DE NOBRES

APELANTE(S):

JOHN WELLEY MOREIRA COSTA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOHN WELLEY MOREIRA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 72768), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal, a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP, e art. 244-B, do ECA c/c art. 70 do CP - (fls. 281/284).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou comprovado nos autos a menoridade de Joelton Neris de Oliveira”
; 2)
“a análise negativa da culpabilidade e circunstâncias”
do roubo seria inidônea; 3) a elevação da pena-base do roubo seria exacerbada; 4)
“o aumento de pena pelo roubo no patamar de 2/3, na terceira fase, afigura-se incorreto”
; 5)
“praticados apenas dois crimes (roubo e corrupção de menores), a exasperação da pena de um deles, pelo concurso formal, deve ocorrer no patamar mínimo de 1/6 (um sexto)”
; 6) a fixação de dias-multa
“se mostra excessiva”
.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor e reduzidas as penas do roubo majorado.

Prequestiona o art. 134 da CF/88 e arts. 59, 61 e 70, todos do CP (fls. 306/323).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 326/335).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - RÉU CONDENADO À PENA DE 13 (TREZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA PELA PRÁTTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NO ARTIGO 157, §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO COM O ARTIGO 244-B DO ECA - RECURSO DA DEFESA - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - REJEIÇÃO - IDADE DO ADOLESCENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO CRIME - 2) PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA - PENA-BASE MAJORADA EM 1 (UM) ANO E SEIS (SEIS) MESES - ACOLHIMENTO EM PARTE - PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - CULPABILIDADE DO CRIME MAJORADA COM FUNDAMENTO NA CORRUPÇÃO DE MENOR - DELITO DO ARTI 244-B DO ECA EXASPERADO PELO CONCURSO FORMAL - INSTITUTOS QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO - BIS IN IDEM - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME AGRAVADA PELO CONCURSO DE PESSOAS - POSSIBILIDADE - A INCIDÊNCIA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA, COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS” [ENUNCIADO No 32 DA TCCR/TJMT] - TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO - QUANTUM DE 2/3 - LEGALIDADE - CRIME COMETIDO APÓS A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018 QUE ACRESCENTOU O PARÁGRAFO 2o-A AO ARTIGO 157 DO CP - PENA DE MULTA - ESTANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO, NÃO É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA NO PISO LEGAL - 3) PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - CABIMENTO - O CRITÉRIO QUE DEVE NORTEAR O JUIZ PARA FIXAR O AUMENTO DE PENA ENTRE OS PATAMARES LEGALMENTE PREVISTOS É O NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS PELO AGENTE - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO PARCIAL”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 354/361)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de julho de 2018, por volta das 02h05m, na Av. Getúlio Vargas, Centro, no estabelecimento comercial denominado Baby Lanches, neste município de Nobres/MT, o denunciado JOHN WESLLEY MOREIRA COSTA, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas com o adolescente JOELTON NERIS DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si certa quantia em dinheiro (não especificada nos autos) pertencente a vítima Milton Cezar Dias Barbato, proprietário do local.

[...] nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, o denunciado JOHN WESLLEY MOREIRA COSTA, agindo com consciência e vontade, auxiliou na corrupção de menor de 18 (dezoito anos), quem seja o adolescente JOELTON NERIS DE OLIVEIRA [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia JOHN WESLLEY MOREIRA COSTA como incurso nas disposições do artigo 157, § 2o, inciso II e § 29-A, inciso I; artigo 180, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal [...]
”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – fls. 7/9)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante [pela corrupção de menor] e dosou as penas [pelo roubo majorado e corrução e menor], nos seguintes termos:

“[...] 2.2.3 Quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA:

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão em flagrante, relatórios policiais, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 64/69 - PDF e termos de declarações menor prestadas perante autoridade policial (fls. 44/45).

A autoria delitiva também restou comprovada pelas provas acostadas aos autos, senão vejamos.

A prova produzida, consistente na oitiva da vítima e das testemunhas, foram suficientemente claras ao demonstrar que o adolescente, menor a época, teve ativa participação com o acusado no crime em comento, tendo inclusive sido apreendido em flagrante.

Sinale-se que o adolescente participou ativamente do crime de roubo em desfavor da vítima, a qual o reconheceu, sendo que no contexto fático, encontravam-se presentes o adolescente e o denunciado, configurando, portanto, o verbo núcleo do tipo constante no artigo 244-B do ECA. [...]

Destarte, é procedente o pedido contido na presente ação penal pública promovida pelo Ministério Público. [...]

A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu John Weslei Moreira da Costa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, § 2a-A, I, do Código Penal e art. 244-B, do ECA, reconhecendo a incidência do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, e absolve-los da prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal. [...]

Para fins de dosimetria, destaco que o acusado realizou os crimes de roubo majorado em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Assim, visando facilitar a dosimetria da pena e não realizar repetições desnecessárias procedo com a dosimetria do crime mais grave e em seguido aplico a causa de aumento referente ao concurso formal no patamar de 1/2 por se tratarem de 02 (dois) fatos distintos.

As condutas atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstancias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal. [...]

a) Culpabilidade: acentuada, haja vista que o denunciado foi o autor intelectual do delito, praticando-o mediante a corrupção de menor, empregando, ainda, mão de obra criminosa, o que revela o dolo intenso e maior grau de reprovabilidade a ensejar resposta penal superior; b) Antecedentes: possui maus antecedentes, em razão da condenação criminal pelo crime de roubo na Comarca de Várzea Grande/MT Código n° 477145, transitada em julgado em 17/05/2017; porém, para não incorrer em bis in idem, já que também é reincidente, deixo de valorar. c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: foram graves, eis que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que, decerto, deve ser valorado negativamente para a fixação da pena-base; g) Consequências: não foram graves, haja vista que a vítima relatou em juízo que está acostumado com esse tipo de crime; h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP na segunda fase da dosimetria da pena e incide a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, II, “d”, do CP, a qual compenso com a agravante da reincidência, em razão da condenação criminal na Comarca de Várzea Grande/MT Código no 477145, transitada em julgado em 17/05/2017. Assim, torno a pena provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Incide uma causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual fixo o aumento da pena em 2/3 e passo a dosá-la em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, vez que no presente caso reconhecida a ocorrência de dois crimes, sendo os fatos comprovados em todo conjunto probatório, conforme acima mencionado, razão pela qual aumento em 1/2 [...]

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de JOHN WESLLEI MOREIRA COSTA, no patamar de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa. [...]

[...] FIXO o regime prisional de início fechado, haja vista o quantum da pena estabelecido. [...]”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito - fls. 281/284)

Pois bem.

O adolescente Joelton Neris de Oliveira, em sede policial, declarou
possuir 17 (dezessete) anos de idade, ser filho de Gonçalina Neris de Aleida e Joilson Sarati de Oliveira, bem como estar inscrito no CPF no 070.578.611.09 e Carteira de Identidade no 29117399 (Termo
de Declaração - fls. 50/51)
.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, ao qualificar Joelton Neris de Oliveira, a autoridade policial consignou o número de seu CPF e de seu documento de identidade, assim como o órgão expedidor (fls. 19/20).

Não bastasse, consta do
sistema eletrônico de identificação da Polícia Judiciária Civil [“VINCULUM – Módulo Operacional” - fls. 55], os dados pessoais de
Joelton Neris de Oliveira, como nome completo, filiação, data de nascimento, números do RG e CPF, os quais coincidem, integralmente, com as informações constantes do auto de prisão em flagrante e declaração extrajudicial (fls. 50/51).

O c. STJ, em recurso repetitivo [Tema 1052], firmou entendimento no sentido de que, para
“a
condenação pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”
(REsp no 1619265/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Laurita Vaz - 7.4.2020).

Nesse quadro, a data de nascimento do adolescente
Joelton Neris de Oliveira
não está baseada apenas na sua declaração, mas em consulta a documentos oficiais, como RG e CF, de modo a comprovar sua menoridade
.

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser conservada.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

O Juízo singular
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante e as circunstâncias do crime.

A negativação da culpabilidade, consubstanciada na prática do roubo
“mediante a corrupção de menor”
mostra-se inidônea, por constituir elementar inerente à corrupção de menor prevista no art. 244-B do ECA, pelo qual o apelante fora condenado (TJMT, N.U 0002486-54.2011.8.11.0045 - Segunda Câmara Criminal - 26.8.2013).

Por sua vez, incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp no 1770694/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 32).

Diante de uma circunstância judicial depreciada [circunstâncias do crime], readéqua-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesado o aumento de 6 (seis) meses para cada circunstância judicial considerado razoável pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 1627520/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 4.8.2020).

Na segunda fase, preserva-se a compensação da agravante da reincidência [CP, art. 61, I] com a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, II, ‘d’] para transformar a pena-base em provisória, qual seja, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o aumento da pena pelo
emprego de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços), deve ser conservado visto que
“o quantum é taxativo e decorre do imperativo legal”
(TJMT, N.U 0002434-59.2018.8.11.0030 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.5.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena do roubo para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Sobre o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor, o aumento da pena realizado pelo juiz da causa, em 1/2 (metade), mostra-se exacerbado.

Isso porque,
“a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois”
crimes
(TJMT,
Enunciado Criminal 35).

Não obstante, a soma das penas do roubo [
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão] e da corrupção de menor [1 (um) ano de reclusão] mostra-se mais benéfica ao apelante do que o aumento decorrente da fração do concurso formal.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“O parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico.”
(N.U 0007007-81.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Logo, impõe-se aplicar o concurso material entre os dois crimes [roubo e corrução de menor]
para torná-las definitivas em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33,
§ 2o, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão a pena corporal e 18 (dezoito) dias-multa a pecuniária, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020